Tribunal: TJSP
Processo: 1001949-16.2018.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Indenização por danos morais. Gratuidade de justiça concedida à autora em condições de permanecer. Devido processo legal observado. Cerceamento de defesa não configurado. Autora que se submetera a exame laboratorial – pré-natal. Coleta de material sanguíneo. Resultado apontara ser portadora de rubéola IgM – doença ativa. Posteriormente, outro exame em laboratório diverso apresentara resultado

Ementa:
Indenização por danos morais. Gratuidade de justiça concedida à autora em condições de permanecer. Devido processo legal observado. Cerceamento de defesa não configurado. Autora que se submetera a exame laboratorial – pré-natal. Coleta de material sanguíneo. Resultado apontara ser portadora de rubéola IgM – doença ativa. Posteriormente, outro exame em laboratório diverso apresentara resultado negativo. Laboratório réu fizera referência sobre a ocorrência de erro material. Irrelevância. Relação de consumo presente. Autora que vivenciara momentos angustiantes decorrentes do resultado desfavorável. Falha na prestação de serviços que originara, inclusive, ampliação da aflição psicológica. Danos morais caracterizados, inclusive 'in re ipsa'. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001949-16.2018.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante LABORATÓRIO
DE ANALISES CLINICAS PASTEUR SC LTDA, é apelada BEATRIZ MARCOK DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente sem voto), ALCIDES LEOPOLDO E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001949-16.2018.8.26.0615 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.001.949-16.2018.8.26.0615
Apelante:
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR SC
LTDA.
Apelada:
BEATRIZ MARCOK DO NASCIMENTO
Comarca:
TANABI
Voto n.o 44.733
Indenização por danos morais. Gratuidade de justiça
concedida à autora em condições de permanecer. Devido
processo legal observado. Cerceamento de defesa não
configurado. Autora que se submetera a exame
laboratorial pré-natal. Coleta de material sanguíneo.
Resultado apontara ser portadora de rubéola IgM

doença ativa. Posteriormente, outro exame em laboratório
diverso apresentara resultado negativo. Laboratório réu
fizera referência sobre a ocorrência de erro material.
Irrelevância. Relação de consumo presente. Autora que
vivenciara
momentos
angustiantes
decorrentes
do
resultado desfavorável. Falha na prestação de serviços
que originara, inclusive, ampliação da aflição psicológica.
Danos morais caracterizados, inclusive 'in re ipsa'. Verba
reparatória
compatível
com
as
peculiaridades
da
demanda. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 127/132, que julgou procedente em parte ação de
indenização por danos morais em face de laboratório que apresentara resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001949-16.2018.8.26.0615 -Voto no
3
de exame, apontando que a autora era portadora de rubéola, porém, a posteriori
ficara constatada a ausência da referida doença, haja vista a ocorrência de erro
material.
Alega o apelante que houve cerceamento de defesa, pois era
necessária a expedição de ofício ao médico responsável pelas anamneses, haja
vista que a questão posta em análise é demasiadamente complexa, já que envolve
interpretação de resultado de exames clínicos, bem como a conclusão
diagnóstica, que são atos médicos. Em sequência fez referência sobre a falta de
exaurimento da fase de instrução processual, transcrevendo ementas de acórdãos
e requerendo que o feito retorne para regular sequência. A seguir mencionou
impugnação à gratuidade de justiça, ante os indícios de riqueza. Continuando
declarou que a condenação por danos morais no valor de 10 salários mínimos
deve ser afastada, uma vez que não houve erro de diagnóstico por parte da
apelante, mas somente uma inversão dos resultados, não diagnosticando, nem
atestando, ou muito menos informando que a apelada estava com rubéola, o que
exige uma série de cuidados e procedimentos médicos para configurar o
reconhecimento. Prosseguindo expôs que os três exames clínicos realizados pela
apelada apresentaram resultados diversos, destacando que fora dada ciência à
autora quanto à inversão dos resultados, não havendo falha na prestação de
serviços, mesmo porque, a apelada é técnica de enfermagem, e ocorrendo a
demora de um mês para realização de novos exames, não há que se falar que a
recorrida passou o período sob a ilusão de estar acometida da doença referida.
Ressaltou a ausência de dano moral, transcrevendo ementas de acórdãos,
salientando que é uma microempresa em uma pequena cidade do interior,
pleiteando, afinal, o provimento do recurso ou a redução da condenação para
R$3.000,00.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, págs. 157/172.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001949-16.2018.8.26.0615 -Voto no
4
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Primeiramente, a impugnação à gratuidade de justiça não
apresenta embasamento, mesmo porque, caberia à própria apelante desconstituir
a presunção de que a autora não é hipossuficiente financeiramente para fins
processuais, além do que, destacou que se trata de pessoa que exerce atividade de
enfermeira, todavia, ao que consta, não recebe vencimentos consideráveis, mas,
ao contrário, a remuneração é bastante diminuta.
Assim, não se vislumbra embasamento para que o benefício
concedido deixe de sobressair.
Outrossim, o devido processo legal se faz presente, pois a
própria ré reconheceu a falha na prestação de serviços ao se reportar que o
ocorrido se caracterizava como erro material, portanto, desnecessárias outras
provas, haja vista, ainda, a documentação apresentada, o que possibilita a entrega
da prestação jurisdicional no mérito.
3. Quanto à matéria de fundo, no caso em exame, a autora
comprovou documentalmente que o resultado de seu exame laboratorial apontara
que seria portadora de rubéola, e que posteriormente submetida a novo exame,
não constara nenhuma anomalia, configurando, assim, que a prestação de
serviços por parte da ré tivera falha considerável.
Com efeito, a relação de consumo está configurada, por
conseguinte, a prestação de serviços com entrega do resultado de exame
laboratorial diverso do que efetivamente a paciente não seria portadora deixou de
observar os cuidados necessários, pois a alegada inversão caracterizando erro
material é suficiente para a distorção do que fora apresentado à apelada.
A pessoa, ao receber resultados de exames desfavoráveis,
passa por momentos de angústia e tem a aflição psicológica ampliada,
ressaltando-se que é notório que a rubéola, em pacientes grávidas, configura
risco ao feto, portanto, as adversidades surgem repentinamente pelo menos na
conjectura, aflorando, ainda, enorme desgosto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001949-16.2018.8.26.0615 -Voto no
5
Desta forma, os danos morais se fazem presentes, inclusive
in re ipsa, consequentemente, a indenização está em condições de prevalecer.
Em casos análogos, esta Egrégia Corte assim decidiu:
“Responsabilidade civil. Indenização. Falha na prestação
de serviços. Recurso contra sentença de procedência.
Descabimento. Exame de laboratório de análises clínicas
para Doença de Chagas. Resultado conhecido por "Falso
Positivo". Danos morais. Ocorrência. Indenização devida
nas circunstâncias. Recurso desprovido.” (Apelação Cível
no
0.000.533-48.2010.8.26.0538.
Relator
Desembargador Rui Cascaldi. Primeira Câmara de Direito
Privado. J. em 19/03/2018).
“Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de
interposição de recurso em face de decisão que declarou
encerrada a instrução processual. Preclusão operada.
Recurso da ré desprovido e provida em parte a apelação da
autora. Responsabilidade civil. Dano moral. Laboratório de
análises clínicas. Gestante que teve resultado positivo para
sífilis (...) Erro de diagnóstico verificado. Aplicação do art.
14, "caput", do Código de Defesa do Consumido.
Indenização devida. Manutenção do valor fixado na
sentença. Observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Honorários advocatícios. Majoração.
Cabimento. Recurso da ré desprovido e provida em parte a
apelação
da
autora.” (Apelação
Cível
no
9.199.928-32.2007.8.26.0000. Relator Desembargador Luiz
Antonio de Godoy. Primeira Câmara de Direito Privado. J.
em 09/06/2015).
Cumpre ressaltar que questões outras sobre resultados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001949-16.2018.8.26.0615 -Voto no
6
outros laboratórios não elidem o procedimento inadequado da ré.
No mais, a verba reparatória fixada em R$ 9.980,00
apresenta-se adequada, visto que afasta o enriquecimento sem causa em relação à
autora, bem como tem finalidade pedagógica para que o réu não reitere no
comportamento irregular.
Por último, em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária para 12% do valor da condenação, em observância
ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC292